Tribunal: TJES
Processo: 5010981-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010981-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA CAIEIRA COLE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS MÉDICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. ASTREINTES. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustentou, em síntese, dois fundamentos principais: (I) a agravada não tem legitimidade ativa para executar valor relativo a honorários médicos, porque a sentença determinou o depósito diretamente na conta indicada na petição inicial, sem prova de desembolso prévio pela paciente; e (II) a multa cominatória é inexigível, porque a obrigação de fazer consistente no custeio da cirurgia foi cumprida oportunamente. Requereu a reforma da decisão, com o reconhecimento da quitação da obrigação e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a agravada tem legitimidade ativa para executar, em benefício próprio, os honorários médicos fixados para depósito direto ao profissional ou à entidade médica indicada; (II) estabelecer se a multa cominatória é exigível diante da alegação e da prova de cumprimento tempestivo da obrigação de fazer; e (III) determinar se tais matérias podem ser arguídas em impugnação ao cumprimento de sentença sem violação da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença condena a agravante ao depósito dos honorários médicos no tempo e modo indicados na petição inicial, a qual direciona o pagamento à conta da Associação de Urologia do Espírito Santo, o que evidencia obrigação de custeio direto ao profissional ou à entidade médica, e não reembolso à paciente.

4. A agravada não comprova ter arcado previamente com os honorários médicos, razão pela qual não adquire legitimidade para exigir, em nome próprio, o valor correspondente a essa parcela da obrigação.

5. A execução, em benefício da agravada, de quantia destinada a honorários médicos não custeados por ela configura enriquecimento sem causa.

6. Os documentos dos autos demonstram que a agravante efetuou o pagamento relacionado à cirurgia em 27-03-2013, um dia após a ciência da decisão liminar, o que comprova o adimplemento oportuno da obrigação de fazer.

7. O cumprimento tempestivo da obrigação principal afasta a incidência da multa cominatória, que se torna inexigível.

8. O art. 525, § 1º, II e III, do CPC autoriza o executado a alegar, na impugnação ao cumprimento de sentença, ilegitimidade de parte e inexigibilidade da obrigação, de modo que o exame dessas matérias não rediscute o mérito da fase de conhecimento, mas apenas assegura a conformidade da execução com o título judicial.

9. Depositadas e levantadas as verbas de danos morais e honorários sucumbenciais, e reconhecidas a ilegitimidade ativa da agravada para executar os honorários médicos e a inexigibilidade das astreintes, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exequente não tem legitimidade ativa para cobrar, em benefício próprio, honorários médicos que o título judicial destina a depósito direto ao profissional ou à entidade médica indicada, sem prova de desembolso prévio.

2. O adimplemento tempestivo da obrigação de fazer afasta a exigibilidade da multa cominatória.

3. A alegação de ilegitimidade de parte e de inexigibilidade da obrigação na impugnação ao cumprimento de sentença não viola a coisa julgada quando se destina a compatibilizar a execução com os limites do título executivo judicial.

4. Reconhecida a inexigibilidade das parcelas executadas e satisfeitas as verbas remanescentes, a execução deve ser extinta, nos termos do art. 924, II e III, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010981-33.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA: MARIA DA PENHA CAIEIRA COLE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda. interpôs agravo de instrumento em face da decisão de id 14802638, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação que opôs ao “cumprimento de sentença” requerido contra ela por Maria da Penha Caieira Cole, registrado sob o n. 0007149-25.2013.8.08.0024.

Nas razões do recurso (id 14802636) alegou a agravante, em síntese: 1) “em que pese ser exaustivamente demonstrado nos autos, é importante destacar que a Agravante promoveu o fiel cumprimento da sentença, antes mesmo dela ser proferida - 27/03/2013 (fls.65) -, conforme se depreende do pedido formulado na petição inicial”; 2) “o valor foi devidamente depositado na conta do profissional responsável pela realização do procedimento, conforme ordenado e solicitado em inicial. Diante disso, não subsiste qualquer razão jurídica para que a parte autora pleiteie ou execute valores que, inequivocamente, não lhe pertencem”; 3) “a Agravada carece de legitimidade para pleitear valores que, por sua natureza, configuram contraprestação devida exclusivamente ao médico assistente, não podendo, portanto, assumir posição ativa na execução de verba que não lhe pertence”; 4) “a multa cominatória, no valor de R$ 19.801,97, foi indevidamente incluída na execução, sem que haja qualquer prova de descumprimento da obrigação principal”; e 5) “a obrigação de fazer (realização da cirurgia) foi cumprida em sua integralidade. Logo, inexiste causa jurídica para a incidência da penalidade prevista, nos termos do art. 537, §1º do CPC”.

Requereu que “se digne o e. TJ/ES afastar a r. Decisão de id 69715677, anulando-a, a fim de declarar quitada a obrigação consistente nos honorários médicos referentes à cirurgia realizada nos autos de primeiro grau”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 14987613). Contra tal decisão a recorrente interpôs agravo interno (id 15474273).

Contrarrazões nos ids 15169443 e 16401435.

O
recurso deve ser provido.

A controvérsia reside na
(ine)
exigibilidade das verbas pleiteadas no cumprimento de sentença, em especial dos honorários médicos e da multa cominatória, bem como na
(i)
legitimidade ativa da
a
gravada para cobrar os honorários médicos, à luz dos limites da coisa julgada formada na fase de conhecimento.

É importante observar que, na petição inicial da fase de conhecimento a agravada formulou pedido para que a recorrente efetuasse o depósito dos honorários médicos na “Conta da Associação de Urologia do Espírito Santo”. A respeitável sentença, por sua vez, condenou a agravante “em obrigação específica de fazer, consistente no depósito dos honorários médicos correspondentes a R$ 17.490,00 [...] no tempo e modo indicado na petição inicial”. Essa determinação aponta para a natureza da obrigação como de custeio direto ao profissional ou à entidade médica, e não de reembolso à paciente, a menos que esta comprovasse o desembolso prévio. A agravada não trouxe elementos que demonstrassem ter arcado com os honorários médicos, condição que, se existisse, conferiria a ela legitimidade para pleitear o reembolso. Portanto, a cobrança direta desses honorários pela agravada, sem prova de desembolso, configura ilegitimidade ativa para essa parcela da execução, nos termos do art. 525, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Permitir que a recorrida execute, em benefício próprio, um montante relativo a honorários médicos de cirurgia que não foi por ela custeada caracteriza evidente enriquecimento sem causa.

Em relação à multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 19.801,97, a agravante alegou que a obrigação de fazer foi cumprida. Os documentos dos autos (fls. 60-1 e 65-6) mostram a realização do pagamento de valores relacionados à cirurgia em 27 de março de 2013, um dia após a ciência da decisão liminar pela agravante (fl. 45vº).

Dessa forma, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar o adimplemento da obrigação de fazer em momento oportuno. A ausência de descumprimento da obrigação de fazer, ante a efetivação do custeio da cirurgia pela agravante, torna a multa cominatória inexigível.

Por fim, no que
se refere
à alegação da
a
gravada de que as matérias estariam acobertadas pela coisa julgada, é fundamental distinguir a imutabilidade do que foi decidido das questões que podem ser suscitadas na fase de cumprimento de sentença. O art. 525, §1º, do C
PC
, permite ao executado alegar, entre outras matérias, a ilegitimidade de parte (inciso II) e a inexigibilidade da obrigação (inciso III). A análise dessas questões na fase executiva não configura rediscussão do mérito da demanda de conhecimento, mas sim a verificação da conformidade da execução com o título executivo judicial, em respeito aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. A ilegitimidade ativa da
a
gravada para os honorários médicos e a inexigibilidade da multa cominatória por cumprimento da obrigação são matérias que se amoldam perfeitamente a essa possibilidade de defesa na fase de cumprimento de sentença, sem violar a coisa julgada, pois buscam a correta delimitação do que pode ser executado.

Considerando que o valor referente à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios já foi depositado e levantado, e reconhecida a ilegitimidade da
a
gravada para os honorários médicos e a inexigibilidade da multa cominatória, conclui-se que o cumprimento de sentença deve ser extinto, por satisfação da obrigação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, reconhecendo a ilegitimidade da agravada para executar os honorários médicos e a inexigibilidade da multa, e declarar extinta a execução (art. 924, II e III, do CPC), considerando o depósito voluntário das verbas remanescentes (danos morais e honorários sucumbenciais). Julgo prejudicado o agravo interno.

Por força do acolhimento da impugnação, condeno a parte agravada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (excesso pretendido), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.